Tribunal: CARF
Processo: 10580.722791/2016-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.722791/2016-78 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.581 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de junho de 2023 Recorrente
Recorrente
ANA PAULA AMARAL DE BRITO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wesley Rocha que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722791/2016-78
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.581 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722791/2016-78

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 10/15) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2014 (e-fls. 25/30), no qual se apurou: Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 7a Turma da DRJ06 (e-fls. 47/49).
Cientificada do acórdão de primeira instância em 05/10/2020 (e-fls. 52), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 03/11/2020 (e-fls. 57/59) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- O art. 8o, §2o, III, da Lei 9.250/95 determina a aceitação do recibo como
comprovante de pagamento e deve ser interpretado de forma taxativa e literal, vinculando o ato
administrativo da autoridade fiscal.
- Se o Decreto-Lei 5.844/43 colide com a Lei 9.250/95 ao transformar o ato
vinculado de análise de deduções e seus respectivos comprovantes de pagamento em ato
discricionário a juízo da autoridade lançadora, a lei posterior deve revogar a anterior por esta ser
incompatível.
- Só poderia ser solicitado outro comprovante de pagamento se o que foi
determinado pelo legislador não fosse atendido, o que não ocorreu no caso concreto.
- Se a fonte pagadora informou por meio de recibos tais operações, é evidente que
a autoridade lançadora verificou se o profissional que recebeu os recursos os declarou em seu
imposto de renda do mesmo ano calendário, não sendo justo a RFB cobrar do profissional e não
creditar o contribuinte.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se dos autos que a autoridade fiscal procedeu à glosa da despesa médica em
exame por não ter a contribuinte, regularmente intimada, comprovado o seu efetivo pagamento
através de documentação bancária (e-fls. 12/13, 22).
O Colegiado a quo ratificou o entendimento do auditor e manteve a infração por
constatar que os elementos de prova juntados à Impugnação não eram hábeis para a finalidade
pretendida (e-fls. 48/49).
Com efeito, verifica-se que a contribuinte não juntou aos autos nenhum
documento bancário com o intuito de evidenciar a correspondência entre as suas movimentações
financeiras e o pagamento da despesa em discussão, não merecendo reparos a decisão recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99), vigente à época dos fatos. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.581 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722791/2016-78

recibos e declarações emitidos pelos profissionais envolvidos, pode o auditor requisitar
elementos de prova complementares visando à confirmação da prestação dos serviços e do
pagamento correspondente. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao
sujeito passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas.
Ressalte-se que tal exigência não está relacionada à presunção de inidoneidade
dos recibos examinados ou de má-fé do contribuinte, mas tão somente à formação de convicção
da autoridade lançadora. Não é necessário que o auditor descaracterize os documentos
apresentados para exigir que novos elementos probatórios sejam disponibilizados.
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
corrobora esse entendimento:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, de 25/06/2020)
DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)
É nesse sentido também o disposto na Súmula CARF no 180, de observação
obrigatória por seus conselheiros:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Relevante mencionar que não cabe à autoridade lançadora realizar diligências
junto aos profissionais envolvidos para estes corroborem as informações prestadas pelo
contribuinte. Sendo a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual um
benefício concedido pela legislação, incumbe ao interessado provar que faz jus ao direito
pleiteado.
Cabe esclarecer, ainda, que a infração que aqui se aprecia não se confunde com a
omissão de rendimentos apurada nos casos em que o profissional da área de saúde deixa de
oferecer à tributação os valores recebidos em decorrência dos serviços prestados.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.581 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722791/2016-78

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 73
DF CARF MF
Original